Tribunal: TJMT
Processo: 1019538-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019538-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JORDEAN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 062.339.011-62 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JORDEAN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 062.339.011-62 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL CORDEIRO - CPF: 053.426.821-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE PELO DECURSO DO PRAZO DA TEMPORÁRIA – POSSIBILIDADE – NOVA PRISÃO DECRETADA 3 DIAS APÓS A SOLTURA – TEMPO NECESSÁRIO PARA A TRAMITAÇÃO DO FEITO E PROLAÇÃO DA DECISÃO – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA NA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

Não há constrangimento ilegal nos casos em que o paciente foi posto em liberdade após o decurso do prazo da prisão temporária, decretada por ser imprescindível para a elucidação do crime, e teve a prisão preventiva deferida pelo magistrado 3 dias após a sua soltura, depois do encerramento das investigações e do recebimento da denúncia, prisão está que, obviamente, tem finalidade totalmente distinta, consistente na garantia da ordem pública.

Para a decretação da prisão preventiva é suficiente a presença de indícios suficientes de autoria. Ademais, este Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 42 da sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pacificou o entendimento de que não é cabível a discussão acerca da autoria do delito na estreita via do
habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jordean dos Santos Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Conforme consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente era investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e durante a tramitação do inquérito policial foi preso temporariamente, diante da suposta imprescindibilidade da constrição cautelar para a conclusão do procedimento.

Aduz que a prisão temporária ocorreu em 31.7.2020 e foi mantida até o dia 31.8.20200, data em que o beneficiário foi posto em liberdade.

Assevera que, no dia 1o.9.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e, na mesma oportunidade, pugnou pela decretação da sua prisão preventiva, pleito que foi acolhido pela autoridade apontada como coatora em 3.9.2020.

Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, inclusive porque após a colocação do paciente em liberdade não ocorreu nenhum novo fato que permitisse nova constrição cautelar.

Ademais, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, especialmente porque ele apresenta predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, família constituída e trabalho lícito.

Finalmente, sustenta que não há indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário, pois a sua hipotética participação seria baseada unicamente em delações anônimas, fato que aconselha a sua imediata colocação em liberdade.

Com essas considerações, postulou, em sede de liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus,
para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo, com a consequente expedição de contramandado de prisão (Id. 57665953, pp. 1-12).

Juntou documentos (Ids. 57665953 a 57665976).

A liminar foi indeferida (Id. 57824488).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 61648984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 63070451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

A impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Jordean dos Santos Sousa
, sustentando, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea a consubstanciar o édito prisional, e a presença de predicados pessoais favoráveis do beneficiário.

Apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada ao feito não identifico qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o magistrado fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto dos crimes cometidos.

Nesse contexto, a denúncia acostada ao feito aponta que o beneficiário, em tese, participou da execução de um homicídio qualificado, determinado por uma facção criminosa, em desfavor de uma vítima que aparentemente foi morta porque se insurgia contra o funcionamento de um ponto de venda de drogas próximo de sua residência, e prestava informações aos policiais sobre os delitos que ocorriam no local.

Ressalto que além do homicídio, o agente foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção de menores e constituição de organização criminosa, fato que fez o magistrado consignar ainda a sua
periculosidade,
já que ele seria integrante do grupo criminoso comando vermelho.

Visando prover a escorreita dialética processual, entendo ser oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“...
Analisando o caderno investigado, é possível perceber que há
indícios suficientes de autoria
dos denunciados e
existência de provas de materialidade delitiva
que preenchem o primeiro pressuposto para o decreto constritivo. Consta da denúncia que, com unidade de desígnios e previamente ajustados, sob mando dos denunciados
Angélica e Pablo
, em razão da vítima supostamente repassar informações acerca das condutas ilícitas praticadas pela facção criminosa “Comando Vermelho” nesta cidade, o denunciado
Vitor Gabriel Cordeiro
, junto aos adolescentes Wesley, Elielton e uma terceira pessoa não identificada, ou seja, em superioridade numérica, deslocaram-se em duas motocicletas até a residência da vítima.

Consta dos autos que o denunciado Pablo deixou a arma do crime na residência do denunciado Gilberto, até que o denunciado
Jordean
fosse buscá-la para entregar aos executores do homicídio (
Vitor Gabriel Cordeiro
, junto aos adolescentes Wesley, Elielton e uma terceira pessoa não identificada). Portanto, o denunciado Jordean buscou o armamento e entregou-o ao adolescente Wesley para que realizasse a empreitada criminosa em questão.

Assim, quando os executores do crime (
Vitor Gabriel Cordeiro
, junto aos adolescentes Wesley, Elielton e uma terceira pessoa não identificada) chegaram à residência da vítima surpreenderam-na enquanto está estava em frente a sua residência, ocasião em que, utilizando-se de uma arma de fogo, ordenaram que ela entregasse uma criança que estava em seu colo para sua nora Rosangela, que estava ao seu lado. Assim, a vítima virou-se e entregou a criança, quando os denunciados efetuaram diversos disparos de arma de fogo pelas costas da vítima, sendo que dois deles atingiram a região dorsal direita e lombar esquerda de Maria Betanha.

O laudo pericial n. 500.1.01.2020.013492-01 atesta a morte da vítima, aduzindo o perito: “vítima de homicídio doloso por projétil de arma de fogo. Ao exame pericial necroscópico verificaram-se dois ferimentos de entrada e dois ferimentos de saída de projétil de arma de fogo”, concluindo, porquanto, que a morte de Maria Betanha da Silva Souza deu-se em decorrência de choque hipovolêmico hemorrágico por traumatismo tóraco-abdominal penetrante por projétil de arma de fogo. Assim sendo, há provas de existência do crime de homicídio anunciado na denúncia em desfavor dos representados.

Por outro lado, no tocante ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, cabe aqui destacar que os requisitos previstos no referido artigo não são cumulativos e, sim alternativos. Assim, no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva também restam presente a
necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública
, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade dos denunciados, considerando a
gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
.

(...)

Por outro lado, há de se ressaltar que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é utilizada ante ao impacto social do crime e até mesmo para garantir a credibilidade da Justiça. Ademais disto, de acordo com a inovação legislativa, o §2o do art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva deve ser decretada motivadamente e fundamentadamente
no receio de perigo da liberdade do indivíduo
, o que no caso dos autos, restou devidamente demonstrado. Veja-se:

Primeiro, verifica-se das investigações que os indiciados integram a organização criminosa intitulada
“Comando Vermelho”
, sendo uma rede organizada, bem estruturada e com divisão de tarefas, para prática de crimes, notadamente para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, entre outros, inclusive homicídio, a fim de garantia de comando em determinadas localidades,
demonstrando a periculosidade dos agentes
, evidenciando-se, assim,
risco à ordem pública e aplicação da Lei Penal, pois é claro que em liberdade não cessarão suas atividades delituosas
.

Com maior efeito, cabe ainda salientar que o delito em questão foi praticado para assegurar o domínio de tal facção no comércio de drogas nesta cidade, motivado na situação de que a vítima repassava informações sobre a organização criminosa à Polícia, o que demonstra a
periculosidade dos investigados
e a
gravidade concreta do delito
, justificando a prisão cautelar destes neste momento processual.

(...)

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados.

Assim, demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis que incompatíveis com a última ratio, por inadequadas e insuficientes. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que a pena dos crimes encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal...”
(Id. 57665976).

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima e tudo o mais que dos autos consta, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão hostilizada está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela gravidade dos fatos e pela periculosidade do paciente.

Com efeito, de acordo com os elementos acostados aos autos, as circunstâncias do crime revelam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, na medida em que a prática ilícita se deu, em tese, para punir a vítima por ter prestado informações à polícia sobre a venda de drogas que ocorria em local próximo da sua residência.

Ademais, extrai-se do feito que o beneficiário participou de um grupo de
WhatsApp
no qual se discutiu a morte da vítima, portando-se os integrantes do grupo criminoso como verdadeiros julgadores, que se acham no direito de decidir “quem vive e quem morre”.

Consigne-se que a vítima, uma mulher com certa idade, foi executada na sua própria residência, em frente de familiares, tanto que foi obrigada a entregar seu neto que estava em seu colo para uma outra pessoa, antes de ser covardemente assassinada por, supostamente, ter causado embaraços ao tráfico de drogas realizado pelo Comando Vermelho.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta do delito, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, veja-se:

“...Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – destaquei.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante da participação do agente na organização criminosa e do
modus operandi
das infrações penais, em tese, por ele praticadas, é a sua custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto a autora da inicial tenha destacado os predicados pessoais favoráveis do insurgente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Em relação à soltura do paciente e a posterior decretação de nova prisão, sem que tenham surgido novos fatos, saliento que ele foi posto em liberdade após decorrido o prazo da prisão temporária, que foi decretada por ser imprescindível para a elucidação do crime, e preso novamente por força de prisão preventiva após o encerramento das investigações e do recebimento da denúncia, prisão que, obviamente, tem finalidade totalmente distinta, consistente na garantia da ordem pública.

Ademais, conforme exposto pela própria impetrante, o beneficiário foi posto em liberdade em 31.8.2020, data em que se encerrou o período de prisão temporária, e teve a prisão preventiva decretada já em 3.9.2020, portanto, 3 dias após a soltura, não havendo falar em ausência de contemporaneidade entre o delito e a prisão preventiva, decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

Finalmente, embora a impetrante sustente a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao agente, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, a exemplo das declarações da testemunha que afirma que em data anterior ao crime ele procurava obter munições (Id. 57665954), da delação do corréu afirmando que ele integrava o grupo de
WhatsApp
no qual foi discutida a morte da vítima (Id. 57665957), além da sua própria confissão parcial, no sentido de que realmente integrava a organização criminosa e transportou a arma possivelmente usada no crime (Id. 57665954).

Desse modo, tem-se que os elementos de informação contidos no feito, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste contexto, este Tribunal de Justiça já pacificou a questão por meio do enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus a discussão acerca da autoria do delito”.

Corroborando a referida orientação, que conta com absoluta maioria na jurisprudência e doutrinas pátrias, colaciono o seguinte julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §1o E §4o, I, II E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ARGUIDA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – 2. SUPOSTA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INSUBSISTÊNCIA – EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO JUSTIFICADA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL ENVOLVENDO PLURALIDADE DE INVESTIGADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E DA PERICULOSIDADE REAL DA AGENTE – MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – 3. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – 4. SUSCITADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Considerando que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Enunciado Orientativo 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), deve-se ter por devidamente fundamentada a decretação da custódia preventiva do paciente quando a decisão questionada expõe, de forma concreta e com base em elementos disponíveis nos autos, a presença do fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente e outros corréus no delito de furto qualificado, contando, inclusive, com relatório policial detalhando a sua participação na empreitada delitiva, por meio de registro de conversas
...”
(
HC
1014993-24.2018.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 30.1.2019) – destaquei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020